Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800187-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: GISELE CATARINA MAIA DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REFERENTE A VEÍCULO FINANCIADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE SEGURO POR EVENTO MORTE. DECISÃO ESCORREITA. CONTRATO DE SEGURO LEGITIMO E VÁLIDO. MORTE DO SEGURADO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO QUE PASSA A SER DA SEGURADORA E NÃO DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A Agravada socorreu-se do Judiciário com pedido de tutela de urgência, uma vez que seu marido havia celebrado contrato de seguro com uma das Requeridas, salvaguardando o contrato de financiamento com a cobertura em razão do evento morte. Vindo seu esposo a falecer a Agravada pretendeu de imediato ter a suspensão das cobranças referentes às parcelas de financiamento do veículo, o que fora de pronto atendido pelo Juízo de Piso em tutela sumária.

II -
Não pairam duvidas acerca da probabilidade do seu direito, em razão do contrato acostado, bem como da comprovada morte de seu esposo. Também restou demonstrado o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que estava a Agravada sofrendo a cobrança dos valores referentes às parcelas do financiamento referentes aos meses subsequentes à morte do contratante.

III - Por obvio que a instituição financeira não permanecerá sem perceber os valores que lhe cabem, mas isto já não nos parece mais uma obrigação com a qual deve arcar a Agravada, mas sim a seguradora contratada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800187-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

AGRAVADO: GISELE CATARINA MAIA DE VASCONCELLOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Indenização Securitária proposta por
GISELE CATARINA MAIA DE VASCONCELLOS
.

Houve um contrato de seguro n° 9BWAG4126JT5 celebrado entre o esposo da agravada e a seguradora, com cobertura em caso de morte e invalidez até o limite de R$ 100.000,00. ao qual salvaguarda o contrato de financiamento de veículo firmado com o agravante.

A decisão agravada assim dispõe:

“O óbito do contratante se encontra devidamente comprovado. Deste modo, nasce o direito da autora em ver o veículo que se encontrava financiado quitado. Todavia, a suplicada se encontra procedendo a cobrança dos valores referentes as parcelas do financiamento dos meses posteriores ao óbito do contratante. Portanto, quanto ao primeiro requisito, resta-se devidamente preenchido pelos documentos acima destacados, os quais são suficientes para indicar a probabilidade do direito material. Por outro lado, há urgência no pedido (perigo da demora), tendo em vista a possibilidade de acarretar a busca e apreensão do veículo, bem como o constrangimento em ser a autora cobrada por uma dívida que não deu causa. Por fim, no que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida, posto que, eventual improcedência da ação, a autora é suficientemente estável para reparar eventuais danos. Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda. Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada para
:
a)
DETERMINAR
que a segunda requerida proceda a suspensão da cobrança do financiamento do veículo decorrente do contrato de Crédito Bancário destacado ID 13560015, junto à requerente, bem como se abstenha em propor ou proceder a busca e apreensão do referido bem, haja vista se encontrar acobertado por contrato de seguro, conforme descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 50.000,00.”

Alega o agravante que, a contratação se deu de forma legítima, com aquiescência de todas as condições, bem como os encargos moratórios em caso de inadimplência e que, ao assinar, o agravado concordou com seus termos, e possuía a integral ciência dos termos relacionados ao seguro de proteção financeira. Que, por sua opção, requereu o referido serviço, residindo ao Banco a operação de crédito e não securitária.

Aduz que, em caso de inadimplência do consumidor, constitui exercício regular de direito da instituição financeira os atos necessários a satisfação do débito, consubstanciado nos atos legais previstos na legislação concernente aos contratos de financiamento com garantia em alienação fiduciária, sob pena de violação dos preceitos jurídico contratuais.

Aduz ainda, que apenas intermediou o procedimento de adimplemento do seguro de proteção financeira, financiando o valor do prêmio, e que, por consequência lógica, não havendo nenhuma vinculação aos atos posteriores.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar concedida e sua posterior confirmação, com o provimento do recurso e a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800187-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

AGRAVADO: GISELE CATARINA MAIA DE VASCONCELLOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Indenização Securitária proposta por
GISELE CATARINA MAIA DE VASCONCELLOS
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, a Agravada socorreu-se do Judiciário com pedido de tutela de urgência, uma vez que seu marido havia celebrado contrato de seguro com uma das Requeridas, salvaguardando o contrato de financiamento com a cobertura em razão do evento morte.

Vindo seu esposo a falecer, o que restou comprovado nos autos, a Agravada pretendeu de imediato ter a suspensão das cobranças referentes às parcelas de financiamento do veículo, o que fora de pronto atendido pelo Juízo de Piso em tutela sumária.

Não pairam duvidas acerca da probabilidade do seu direito, em razão do contrato acostado, bem como da comprovada morte de seu esposo.

Também restou demonstrado o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que estava a Agravada sofrendo a cobrança dos valores referentes às parcelas do financiamento referentes aos meses subsequentes à morte do contratante.

Por obvio que a instituição financeira não permanecerá sem perceber os valores que lhe cabem, mas isto já não nos parece mais uma obrigação com a qual deve arcar a Agravada, mas sim a seguradora contratada.

A suspensão de cobrança referente a parcelas de financiamento em razão de morte de segurado tem sido o entendimento de nossas Cortes de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS PARA RETOMADA DE IMÓVEL ALIENADO - DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SEGURO CONTRATADO PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO EM CASO DE FALECIMENTO, SEM INDICATIVO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - TUTELA ANTECIPADA COM DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER ATO DE COBRANÇA OU LEILÃO DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES - DECISAO DE SUSPENSAO MANTIDA. - Demonstrada a probabilidade do direito ante a comprovação da contratação de seguro que visa a quitação do financiamento em caso de morte de um dos compradores, seguro correlato com o próprio contrato de financiamento, bem como, presente o perigo de dano imediato ante a pretensão da financeira de retomar o imóvel pela ausência de quitação de parcelas habitacionais com desconsideração da existência do seguro, impõe-se a confirmação da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência ante a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e determinou a suspensão de todo e qualquer ato que vise a tramitação da busca e apreensão ou cobrança extrajudiciais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0517.17.000527-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2017, publicação da súmula em 10/11/2017)

Concluo, então, que a decisão agravada deve ser mantida por hora, porque escorreita, nos termos da lei, bem como do entendimento Jurisprudencial.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021